Tribunal: STF
Processo: ARE 1530855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Antonio Teixeira interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 18) que, à anotação de deficiência da fundamentação (enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa (eDoc 11) fora assim redigida (com meus grifos):



    Recurso inominado - Direito Administrativo - Servidor Público Municipal celetista aposentado - Vínculo de estabilidade cessado por ocasião da aposentação, conforme julgamento proferido em ação civil pública transitada em julgado - Ato demissionário do Chefe do Poder Executivo que atende ao comando judicial - Inexistência de ofensa ao Tema 606 do STF - Ausência de violação do art. 41, § 1º, da Constituição Federal - Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos (...) - Recurso improvido.



    Em suas razões, o recorrente alega que seria superável aquele óbice sumular em razão da escorreita articulação de infringência do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que a decisão judicial, oriunda de uma ação civil pública, haveria determinado não a sua demissão, mas a mera perda de estabilidade, o que não poderia haver sido realizado fora das hipóteses previstas no aludido dispositivo constitucional.



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário era mesmo inadmissível.



    O fundamento central do acórdão recorrido foi a circunstância de que a rescisão do vínculo empregatício do autor fora realizada em estrita observância ao teor de determinação judicial, transitada em julgado, oriunda de ação civil pública.



    Rever aquela conclusão demandaria, necessariamente, a impugnação dos efeitos e limites da coisa julgada, matéria incompatível com a via extraordinária, conforme entendimento consolidado no Tema 660 da repercussão geral:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe de 13.3.2009.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a pretensão.



    Reputo não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 16, fls. 3-5):



    A matéria diz respeito ao direito do recorrente, bem como a outros servidores públicos do Município de Flórida Paulista, de manterem-se no emprego público que ocupam em razão de sua aposentação ter ocorrido anteriormente à vigência da EC 103/19, de modo que lhes são assegurados a manutenção do emprego público, a realização de prévio processo administrativo para sua exoneração do emprego, bem como a possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria quitados pelo RGPS com sua remuneração do emprego público do qual se aposentou.



    Ocorre que o direito pleiteado nesses autos não diz respeito “a outros servidores públicos do Município de Flórida Paulista”, mas se encontra adstrito à exclusiva esfera de interesses do próprio autor, que busca impugnar ato de demissão do emprego público no qual permanecera mesmo após a sua aposentação voluntária.



    Ainda que a situação funcional do autor guardasse alguma semelhança com aquela vivenciada por um determinado número de servidores municipais, os motivos que ensejaram a rescisão de seu contrato não se comunicam, necessariamente, com as particularidades dos demais, as quais haverão de serem analisadas em cada caso concreto.



    Saliento que a demonstração da existência de repercussão geral é exigível até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementas a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente